Tribunal: TJDFT
Processo: 0727112-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Órgão: Sétima Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo no: 0727112-28.2023.8.07.0000 Agravante: Distrito Federal Agravado: ERIC TOSTA GOMES e outro Relator: Desembargador Mauricio Silva Miranda DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos apresentados pelo exequente. Em suas razões (ID 48727469), o Distrito Federal afirma que o agravado ingressou com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, proferida nos autos da ação ordinária n. 0701159-81.2018.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF em face do Distrito Federal. Esclarece que a decisão exequenda julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escola/auxílio creche, condenando o Distrito Federal à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos. Informa que a parte exequente se limitou a apresentar cálculos com elevados valores de retenção sem comprovar/demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche. Nessa esteira, aponta excesso de execução a ser decotado, conforme planilha de cálculos e fichas financeiras que instruem a impugnação, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente às custas do erário público; e defende a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, visto que a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública, sobrelevando o princípio da indisponibilidade do interesse público. Aduz ainda que a decisão agravada foi, na realidade, de parcial acolhimento da impugnação, pois ao assinalar que o exequente aplicou “alíquota de 27,5% em todo o período, quando a alíquota deveria ser de 22,5% em alguns períodos”, o juízo de origem teria reconhecido o parcial excesso de execução. Nesse aspecto, pondera ser cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor do advogado do ente público executado. Para fins de pedido liminar, afirma estar evidenciada a probabilidade do direito, resultando o perigo de dano na determinação de expedição de RPV, pois de exíguo prazo para pagamento, de modo a evidenciar a necessidade de suspensão da decisão a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para, até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento, suspender a expedição das RPVs ou cancelá-las – caso já expedidas –, ou ainda para obstar o levantamento pelo exequente dos eventuais valores depositados. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja decotado o excesso de execução, de forma que o crédito seja homologado no valor indicado pelo Distrito Federal. Subsidiariamente, pugna para que seja anulada a decisão agravada com determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos em relação às alíquotas apresentadas no presente caso. Requer ainda sejam fixados os honorários devidos ao advogado do executado em razão do parcial excesso de execução já reconhecido no juízo a quo, e para que seja corrigida a contradição verificada na fixação dos honorários arbitrados em favor do advogado do exequente, que deverão incidir sobre o valor do crédito que vier a ser homologado, e não sobre a diferença de cálculos. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, do CPC). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). O pleito liminar veiculado no presente recurso visa “a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”. Transcrevo, por oportuno, o pertinente excerto da decisão impugnada, verbis: “[...] A parte exequente apresentou cálculos de acordo com os índices fixados no título judicial (ID 138612741). A parte executada não concordou com os cálculos elaborados pela parte exequente. Alega diferença a maior de R$ 6.510,55. Cinge-se a divergência das partes acerca da forma de incidência da alíquota do IRPF sobre o valor recebido de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR retido indevidamente. O “despacho do cálculo” anexado pelo DF (ID 143717668) afirma que a alíquota de 27,5% não corresponde à alíquota que efetivamente incidiu sobre os valores recebidos pelo exequente a título de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR. Com efeito, expõe a tabela progressiva do imposto de renda, respectivas alíquotas e parcelas a deduzir. Afirmou que a base de cálculo é apurada mediante a subtração do total pelas importâncias recolhidas como pensão alimentícia e previdência social. Após a identificação dessa base de cálculo, aplica-se a alíquota correspondente prevista na tabela do imposto de renda e, em seguida, soma-se a parcela de dedução. Em cálculo reverso (mediante regra de três, na qual a base cálculo do IR corresponde a 100% e o valor final corresponde ao percentual que se busca conhecer), indicou a denominada “alíquota real”. Ato contínuo, empregou-se a denominada “alíquota real” sobre os valores do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR recebidos pelo exequente. Finalmente, indicou o montante que entende devido e a diferença a maior. As fichas financeiras de IDs 147457478 a 147457488 demonstram que as parcelas remuneratórias do exequente foram somadas. Em seguida, foi calculado o valor devido à previdência social e, mediante subtração do devido à seguridade social sobre o total, identificou-se a base de cálculo do imposto de renda. Ato contínuo, computou-se o valor a ser retido para fins da exação do referido imposto e somou-se a parcela de dedução. As fichas financeiras evidenciam que as bases de cálculo utilizadas atraíram a incidência da alíquota de 15%, 22,5% e 27,5% sobre o total e a parcela de dedução (a depender do período), observada a tabela progressiva do IRPF (que é a mesma desde 2015). O montante dos rendimentos do exequente estava inserido na penúltima ou última faixa de alíquota do imposto de renda. Todos os valores recebidos por ele, inclusive o AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, sofreram a exação de 15%, 22,5% ou 27,5%. A parcela de dedução do imposto de renda serve para ajustar o imposto e tornar o valor final da exação mais justo (essa parcela é devolvida ao sujeito passivo tributário como forma de restituição). Com efeito, a dedução dessa parcela não alterou a alíquota do imposto. Ademais, a exclusão hipotética do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR das verbas remuneratórias auferidas pelo exequente não teria o condão de modificar a faixa de alíquota do imposto de renda incidente sobre a folha de pagamento dele. Isto é, mesmo se o exequente não tivesse direito ao recebimento do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a remuneração total por ele auferida continuaria a sofrer exação de 15%, 22,5% ou 27,5% e, consequentemente, com restituição da mesma parcela de dedução. Dessa forma, a forma de apuração dos valores devidos apresentada pelo Distrito Federal não condiz com a exação efetivamente aplicada ao exequente. Com ou sem AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a alíquota aplicada seria de 15%, 22,5% ou 27,5% e a parcela de restituição também seria a mesma. É incabível a apuração de fração ideal da parcela de restituição do imposto de renda sobre a verbas de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR e, consequentemente, utilização desse resultado para se calcular aquilo que o DF denominou de “alíquota real”. Os cálculos de IDs 147457476 e 147457475 (anexos a última petição do exequente) está de acordo com as fichas financeiras. Por isso, o valor desse demonstrativo é menor em comparação aos cálculos iniciais. Ante o exposto, rejeito a impugnação do Distrito Federal e homologo os cálculos apresentados pelo exequente apresentados aos IDs 147457476 e 147457475 (anexos a última petição do exequente). [...]” Conquanto o mérito recursal defenda o excesso de execução e a necessidade de encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para manifestação sobre os cálculos, o pleito liminar busca obstar a expedição de RPV ou o levantamento de valores. Inicialmente, entende-se presente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, embora tenha em primeiro plano condicionado a expedição da RVP à preclusão de sua decisão, o Juízo a quo determinou a expedição das RPVs nos termos dos cálculos homologados caso não interposto recurso pelo DF ou em caso de recurso recebido sem efeito suspensivo. Também está presente, ao menos em sede de apreciação sumária, a probabilidade do direito vindicado. Com efeito, a decisão exequenda implica a devolução pelo Distrito Federal dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre as verbas de auxílio creche. Os descontos de imposto de renda são feitos de forma escalonada, sujeitando-se a determinadas alíquotas segundo as faixas salariais nas quais incidente. Necessário se faz aferir quais as alíquotas incidentes, in casu, sobre os valores percebidos pelo servidor exequente a título de auxílio creche, pois não se pode antever, prima facie, quais alíquotas efetivamente incidiram no caso, mormente quando divergentes os cálculos apresentados pelas partes. Na hipótese de divergência entre as partes em situações similares, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado pelo encaminhamento necessário dos autos à Contadoria Judicial para apurar adequadamente os valores devidos pelo Distrito Federal com base nas alíquotas que efetivamente incidiram no caso. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REMESSA AUTOS. CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO. ART. 524, §2o, DO CPC. 1. Havendo discordância entre as partes acerca do valor devido, pode o juiz da causa se valer da contadoria judicial para a confecção dos cálculos, nos termos do art. 524, §2o, do CPC, a fim de subsidiar suas razões de decidir. 2. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1706778, 07070852420238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO CRECHE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. 1. Se há divergência entre as partes quanto à planilha de cálculos apresentada, sendo que ambas sustentam que os cálculos foram elaborados em obediências aos parâmetros determinados pelo Juízo, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração das contas é medida que se mostra necessária e adequada para que se possam esclarecer as divergências entre as contas apresentadas pelas partes, possibilitando, assim, conhecer o correto do valor do débito a fim de aferir, sob fundamentação aritmética, a existência ou não do alegado excesso. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1710023, 07004442020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. À RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS COMO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR/AUXÍLIO CRECHE. ALÍQUOTA DO IRPF EFETIVAMENTE APLICADA. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. CONTADORIA JUDICIAL. ENCAMINHAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julgo prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual. 2. Em sentença coletiva, reconhecido o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas como imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche com fundamento no caráter indenizatório da referida verba. 3. Imposto de renda incide sobre renda e proventos recebidos por pessoas físicas, aplicando-se alíquotas variáveis conforme o valor percebido pelos contribuintes. No caso de imposto de renda retido na fonte, devem ser observadas as faixas definidas na Tabela Progressiva Mensal (art. 1a, IX da Lei 11.482/2007). 3.1. Contudo, a aplicação efetiva das alíquotas do imposto sobre a renda não é nominal (Tabela Progressiva Mensal), mas escalonada, incidindo de forma progressiva sobre a totalidade da remuneração, descontadas as deduções legais. 4. Há discordância entre as partes quanto ao valor a ser restituído e necessidade de análise das fichas financeiras do contribuinte para o cálculo da quantia efetivamente descontada do auxílio pré-escolar/creche para fins de retenção de imposto de renda. 4.1. E diante da complexidade dos cálculos do débito exequendo, o juízo da causa pode se valer da contadoria judicial a fim de obter esclarecimentos técnicos para melhor elucidação do caso concreto (art. 524, §2o do CPC). 4.2. Mais adequado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial do TJDFT a fim de esclarecer a alíquota que efetivamente incidiu no cálculo da retenção de imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche recebido pelo exequente e a quantia devida pela Fazenda Pública. 5. De outro lado, não há qualquer óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso (art. 535, § 4o do CPC), ou seja, da diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública (§2o do art. 535 do CPC). 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1697709, 07002943920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, deve ser deferido pedido de concessão de efeito suspensivo. Pelo exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Mauricio Silva Miranda